Tribunal: TJPA
Processo: 0004309-19.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004309-19.2013.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES, PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES-PMB

APELADO: MARIA VITORIA SERRAO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSÉDIO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ILÍCITO COMPROVADO PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE CUNHO POLÍTICO NAS AÇÕES (ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.223/2010). INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REDUÇÃO IMOTIVADA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO POR LAUDOS PSIQUIÁTRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1.

No caso em exame, a apelada, servidora pública municipal, suscitou ter sofrido assédio moral no seu ambiente de trabalho, ato ilícito que restou devidamente comprovado por intermédio da oitiva de testemunhas em audiência de instrução.

2.

A despeito das alegações do apelante, ressalta-se a desnecessidade de “cunho político nas ações” para a configuração do assédio moral, na esteira do art. 2º da Lei Municipal nº 2.223/2010.

3.

Ademais, também não há obrigatoriedade de prévio processo administrativo, ante à independência das instâncias e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

4.

A súbita e exclusiva redução da carga horária da apelada demandaria da Administração Municipal a cabível explicitação dos fundamentos que a motivaram, e a ausência de tal motivação somente corrobora a ocorrência de assédio moral.

5.

Registre-se que o abalo psicológico sofrido pela apelada foi cabalmente demonstrado pelos diversos Laudos Psiquiátricos anexados aos autos.

6.

Assim, considerando a inequívoca prática de assédio moral, a apelada faz jus à respectiva indenização pelos danos morais

advindos do ato.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Breves
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Breves nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Maria Vitoria Serrão Pacheco
.

Em sua exordial (ID
2562589
) a autora relatou ser servidora pública do Município de Breves, ocupante do cargo de professora, e que estaria sofrendo perseguições políticas por parte da atual gestão, o que teria comprometido sua saúde física e mental.

Sustentou que os atos praticados configurariam um assédio moral sistemático e articulado entre várias pessoas do Poder Executivo Municipal, razão pela qual requereu a condenação do Município de Breves ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2562597) julgando procedente o pedido e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, bem como honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Irresignado, o
Município de Breves
interpôs recurso de Apelação (ID
2562598
), aduzindo que a apelada não apresentou qualquer prova capaz de evidenciar as supostas ofensas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que todas as testemunhas teriam sido categóricas ao informar que nunca viram qualquer tipo de cunho político nas ações imputadas aos servidores.

Aponta que, nos termos do art. 2° da Lei Municipal nº 2.223/2010, que trata sobre o assédio moral no âmbito da Administração Pública, deveria ter sido instaurado processo administrativo que garantisse aos servidores acusados o direito de ampla defesa e contraditório, o que não teria sido observado pela apelada.

Suscita a ausência de ilegalidade na redução da carga horária da apelada, uma vez que 100 (cem) horas seriam a carga horária mínima a qual a apelada faria jus, sendo ato discricionário da Administração Pública o aumento e diminuição da carga horária, desde que respeitado o mínimo legal.

Afirma que a apelada não teria demonstrado que sofreu algum tipo de abalo psicológico que viabilizasse a sua pretensão, ressaltando que o mero incômodo não pode ser considerado dano moral.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2562599).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID

2597725).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente do assédio moral sofrido pela apelada.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O códex civil também estabelece a obrigatoriedade de reparação do dano causado por ato ilícito (art. 927,
caput
) e ressalta a possibilidade de subsistir a obrigação independentemente de culpa (responsabilidade objetiva), em decorrência de previsão legal ou da natureza da atividade desenvolvida pelo autor do dano (art. 927, parágrafo único).

Nesse tocante, cabe destacar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, consoante o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo:

Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No presente caso, a apelada, servidora pública municipal, suscitou ter sofrido assédio moral no seu ambiente de trabalho, consistente em críticas e provocações perpetradas pelos coordenadores e diretores da escola onde lecionava, bem como na redução injustificada da sua jornada de trabalho.

Após a análise dos autos, verifico que o alegado assédio moral restou devidamente comprovado por intermédio da oitiva de testemunhas em audiência de instrução, as quais narraram que a apelada sofria “perseguição”, “implicância”, “cobranças mais severas”, “ridicularização” de sugestões apresentadas e “tratamento desrespeitoso”, tendo uma delas relatado que “houve uma redução da jornada de 200 para 100 horas somente em face da ora autora” (ID 2562595 - Págs. 20 a 23).

A despeito das alegações do apelante, ressalta-se a desnecessidade de “cunho político nas ações” para a configuração do assédio moral, na esteira do art. 2º da Lei Municipal nº 2.223/2010:

Art. 2º - Para fins no disposto nesta Lei o assédio moral consiste no constrangimento do servidor por seus superiores hierárquicos ou colegas através de atos, gestos ou palavras caracterizadas pela repetição, tendo como objetivo, deliberado ou não, ou como efeito, a degradação das relações de trabalho e o respeito mutuo e que:

I - atente contra sua dignidade ou a livre manifestação de seu pensamento, liberdade de crença, filosófica ou política, ou afete sua higidez física ou mental, ou

II - comprometa a sua carreira profissional. (...)

Ademais, também não há que se falar em obrigatoriedade de prévio processo administrativo para fins de responsabilização civil, em face da independência das instâncias e do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
[1]
), em que pese a apelada ter apresentado vários requerimentos administrativos (ID 2562589 - Págs. 51 a 56) e nenhuma providência ter sido adotada pelos gestores responsáveis (ID 2562589 - Pág. 34).

No que se refere ao argumento de ausência de ilegalidade na redução da carga horária da apelada em razão da discricionariedade da Administração, importa registrar que mesmo em se tratando de atos discricionários o administrador está obrigado a fundamentar as razões da prática do ato e explicitar a adequação de tal prática em face do interesse público, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.

1. A margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de motivação. O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado (art. 50, I, e § 1º da Lei 9.784/99). Não atende a tal requisito a simples invocação da cláusula do interesse público ou a indicação genérica da causa do ato
.

2. No caso, ao fundamentar o indeferimento da autorização para o funcionamento de novos cursos de ensino superior na “evidente desnecessidade do mesmo”, a autoridade impetrada não apresentou exposição detalhada dos fatos concretos e objetivos em que se embasou para chegar a essa conclusão. A explicitação dos motivos era especialmente importante e indispensável em face da existência, no processo, de pareceres das comissões de avaliação designadas pelo próprio Ministério da Educação, favoráveis ao deferimento, além de manifestações no mesmo sentido dos Poderes Executivo e Legislativo do Município sede da instituição de ensino interessada.

3. Segurança parcialmente concedida, para declarar a nulidade do ato administrativo.

(MS 9.944/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 157)

Considerando que a apelada vinha exercendo a jornada de trabalho de 200 (duzentos) horas mensais desde a sua posse no cargo em 2007, a súbita e exclusiva redução de sua carga horária demandaria da Administração Municipal a cabível explicitação dos fundamentos que a motivaram, e a ausência de tal motivação no caso dos autos (ID 2562589 - Pág. 50) somente corrobora a ocorrência de assédio moral.

Por fim, é descabida a afirmação do apelante de que não houve comprovação do abalo psicológico sofrido pela apelada, uma vez que esta anexou à exordial diversos Laudos Psiquiátricos que atestam o seu quadro de depressão e a impossibilidade de realizar suas atividades laborais (ID 2562589 - Págs. 36 a 38).

Assim, considerando a inequívoca prática de assédio moral contra a apelada por parte de servidores do Munícipio de Breves, lhe é devida a respectiva indenização pelos danos morais advindos do ato ilícito, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 3º,
caput
, da Lei Municipal nº 2.223/2010
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)

[2]
Art. 3°- É devido indenização ao servidor vítima de assédio moral, ressalvado o direito de regresso da administração municipal contra quem praticou o ato caso a vítima acione o município.

Belém, 16/03/2022